Tribunal: TJDFT
Processo: 0724632-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724632-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CESAR HUMMEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao DF para contrarrazões ao agravo interno. I. Brasília, 02.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator